Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-49.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERENCIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os infratores, desde já, ser submetidos à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a condenação do adolescente é medida que se impõe.
4. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque, as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.
5. In casu, o quadro social e pessoal do adolescente e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade e o risco da escalada infracional por parte do representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais firme do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.